Tribunal: TJSP
Processo: 1000563-17.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Revisional cumulada com pedido de obrigação de fazer. 1. Restrição de empréstimos consignados e com desconto em conta-salário. Possibilidade. Limitação, porém, da somatória de todos os descontos a 30% do valor dos vencimentos da autora, de modo a evitar o risco de avanço sobre numerário utilizado para as necessidades básicas do devedor. Admissibilidade. 2. Imposição de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Revisional cumulada com pedido de obrigação de fazer. 1. Restrição de empréstimos consignados e com desconto em conta-salário. Possibilidade. Limitação, porém, da somatória de todos os descontos a 30% do valor dos vencimentos da autora, de modo a evitar o risco de avanço sobre numerário utilizado para as necessidades básicas do devedor. Admissibilidade. 2. Imposição de astreintes para o caso de descumprimento da ordem. Possibilidade. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000563-17.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante VICENTINA
DE AZEVEDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ITAÚ
UNIBANCO S/A, BANCO PAN S/A e BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Voto no 45.412
Apelação Cível n.o 1000563-17.2020.8.26.0344
Comarca: Marília - 2a Vara Cível
Apelante: Vicentina de Azevedo dos Santos
Apelados: Itaú Unibanco S/A, Banco Pan S/A e Banco Safra S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Ernani Desco Filho
CONTRATOS BANCÁRIOS. Revisional cumulada com pedido de obrigação de
fazer. 1. Restrição de empréstimos consignados e com desconto em conta-salário.
Possibilidade. Limitação, porém, da somatória de todos os descontos a 30% do
valor dos vencimentos da autora, de modo a evitar o risco de avanço sobre
numerário utilizado para as necessidades básicas do devedor. Admissibilidade. 2.
Imposição de astreintes para o caso de descumprimento da ordem. Possibilidade.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 293/297, de
relatório adotado, que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário
cumulada com pedido de obrigação de fazer, condenando a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 a favor
de cada um dos réus.
Apela a autora manifestando-se pela necessidade de limitação dos
descontos em sua conta corrente e em folha de pagamento, uma vez que os empréstimos
contratados com os réus estão a absorver mais de 60% dos seus rendimentos. Pleiteia a
fixação de astreintes para o cumprimento da obrigação a ser imposta (fls. 300/310).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 314/318, fls. 322/331
e fls. 333/354), manifestando-se os réus pela manutenção integral do julgado.
É o relatório.
O recurso comporta provimento, data venia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
A inexistência de limites para os descontos, seja em folha de pagamento,
seja na conta corrente, culmina na absorção de parte substancial da verba salarial da
autora, conforme se vê às fls. 35, o que é inconcebível. Diante de um critério de
razoabilidade, para que uma pessoa possa suprir suas necessidades básicas, incluindo
gastos com alimentação, vestuário, etc., os débitos não devem ultrapassar o limite de
30% dos vencimentos.
Por essas razões, ainda que admissíveis os descontos, estes não poderiam
mesmo ultrapassar o limite fixado, sob pena de comprometimento da subsistência,
pouco importando se, como no caso, os descontos são feitos na conta corrente, pois a
conta corrente em que são descontadas as parcelas do empréstimo se trata de conta para
recebimento de benefício previdenciário, e como tal, também deve ficar a salvo a fim de
garantir a subsistência do mutuário.
Não se ignora o já não mais tão recente v. acórdão do STJ no qual se
procura distinguir as hipóteses de empréstimos consignados e de empréstimos para
descontos em conta corrente, para permitir nestes últimos os descontos das parcelas,
sem limitação. Mas, ao que tudo indica, até mesmo esse princípio de entendimento
acabou ceifado pela posterior Súmula no 603 do STJ, que embora cancelada em agosto
de 2018, não se pode cogitar de interpretação que permita que os descontos sejam feitos
sem nenhuma limitação.
Demais disso, a necessidade de tal restrição não impede a incidência
integral dos descontos, apenas os limita ao percentual máximo de 30%, considerando
todos os contratos discutidos nos autos. Dessa forma, não se está inviabilizando o
recebimento dos valores mutuados pelos réus, mas apenas postergando o recebimento
da diferença entre o valor que os réus pretendem receber e o que se está limitando.
Quanto ao pedido de multa imposta para o caso de descumprimento, de
acordo com o artigo 497, caput, do Código de Processo Civil: “Na ação que tenha por
objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo
resultado prático equivalente”. E no artigo 537, ao dispor sobre a concessão liminar
dessa tutela perseguida, assim dispõe: “A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou
na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito” (g.n.).
Não se pode olvidar que referida multa não tem caráter compensatório ou
indenizatório. Tem apenas natureza jurídica repousada no caráter intimidatório, para
conseguir, do próprio réu, o específico comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo
autor e determinado pelo Juiz. “Daí ela dever ser suficientemente adequada e proporcional
para este mister. Não pode ser insuficiente a ponto de não criar no obrigado qualquer receio
quanto às consequências de seu não-acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional
ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação vexatória” (CASSIO SCARPINELLA
BUENO, in Código de Processo Civil Comentado, coord. p/ ANTONIO CARLOS
MARCATO. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1.412).
Ademais, a multa diária fixada incidirá apenas se e quando aquele que é
obrigado a cumprir a obrigação de fazer desrespeitar a limitação imposta, podendo ser
revista caso se torne excessiva ou insuficiente.
Portanto, a incidência da multa depende muito mais dos próprios Bancos
respeitarem a margem consignável da autora do que da limitação imposta pelo
Judiciário. E diante das tecnologias bancárias e da rapidez de comunicação hoje
existentes entre os mais diversos órgãos, tudo leva a crer que os réus terãp plenas
condições de respeitar o limite consignável sem incidir na penalidade aplicada.
Fixada tal premissa, resta a solução de uma segunda questão relativa ao
caso específico, em que encontramos um quadro de credores e uma margem restrita de
30% dos vencimentos da apelante a ser compartilhada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Havendo variados e concomitantes empréstimos não resta outra solução
senão a proporcionalização nos descontos. Entretanto, essa proporcionalização precisa
se dar dentro de uma ordem lógica e razoável. E essa ordem exige priorização dos
empréstimos mais antigos, realizados quando havia margem consignável.
Nesse sentido, o Decreto no 8.690/2016 deixou claro no seu art. 7o ser
vedada a incidência de consignações quando a soma dos descontos e das consignações
alcançar ou exceder o limite. E ainda acrescentou disciplina para casos de tais excessos
de consignações, conforme os seguintes parágrafos do referido artigo de lei:
“§ 1o Na hipótese de a soma dos descontos e das consignações ultrapassar o
percentual estabelecido no caput, será procedida a suspensão de parte ou do
total das consignações, conforme a necessidade, para que o total dos valores
debitados no mês não exceda o limite.
§ 2o A suspensão referida no § 1o será realizada independentemente da data de
inclusão da consignação, respeitada a ordem de prioridade estabelecida no
caput do art. 4o.
§ 3o Na hipótese de haver mais de uma consignação com a mesma prioridade,
a mais recente será suspensa.
§ 4o A suspensão abrangerá sempre o valor integral da consignação.
§ 5o Após a adequação ao limite previsto no § 1o, as consignações suspensas
serão retomadas a partir da parcela referente ao mês em que a margem houver
sido recuperada.”
Tal fórmula se mostra em tudo e por tudo adequada e serve também aos
casos de devedores que não se enquadram na qualidade de servidores federais, pois
desde os Romanos vigora a máxima de que os casos idênticos regem-se por disposições
idênticas: “ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio” (onde existe a mesma razão
fundamental prevalece a mesma regra de Direito).
Convém lembrar que as instituições financeiras não só têm condições,
mas devem se acautelar antes de conceder empréstimos. Elas têm mecanismos para bem
saber de outras operações de crédito já realizadas por pessoas que buscam crédito. Se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
assim não o fazem e concedem empréstimos a quem não mais tem margem consignável,
nem condições de pagar, criam para si um risco que devem suportar.
Logo, quem empresta em tais condições fica na situação de ter de
respeitar o direito adquirido anterior daquele que emprestou quando havia tal margem.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu este E. Tribunal, em bem elaborado
voto do Des. SEBASTIÃO FLÁVIO, da 23a Câmara de Direito Privado que, entre
outras coisas, salientou:
“(...) Assim, não que se falar também em rateio proporcional da margem
consignável entre as prestações de cada credora, mas sim a necessária
observância temporal e cronológica das contratações, prestigiando da mais
remota a mais próxima, até que se atinja o patamar de 30% dos rendimentos
líquidos do devedor.
Isso porque os empréstimos mais antigos (atos jurídicos perfeitos) deveriam
ter sido observados pelos que se sucederam no tempo, e as financeiras
seguintes deveriam ter adotado maiores cautelas ao oferecer desmedidamente
créditos ao consumidor; entretanto, assumiram estas o risco sobre as
contratações posteriores, embora também legítimas, sem se atentarem para a
forma de pagamento consignado e o princípio fundamental da dignidade
humana; sem se esquecer de todos os elementos cruciais que o cercam, dentre
eles a garantia de intangibilidade de parte (70%) da remuneração mensal da
pessoa, visando ao sustento próprio e da família.”
(TJSP Apelação no 3001472-21.2013.8.26.0457 J. 26.05.2017).
Basta, portanto, à instituição financeira que comprove ao juízo ter
adotado todas as medidas para que seus descontos, observando o critério de
anterioridade, não excedam ao montante de 30% dos rendimentos da autora, devendo
requerer ao julgador ou até mesmo à própria parte autora (maior interessada) que lhe
forneça os meios para poder cumprir fielmente a determinação judicial e evitar a
incidência na multa de sua parte.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para julgar a ação procedente, nos termos supra, fixando as astreintes em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
300,00 (trezentos reais) para cada um dos réus por dia de descumprimento, invertidas as
verbas de sucumbência.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator